Tribunal: TJMT
Processo: 1028926-82.2023.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028926-82.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (EMBARGADO), HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES - CPF: 101.704.309-44 (EMBARGANTE), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), EDSON VALDONADO - CPF: 557.557.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), GERVASIO ZANELLA - CPF: 767.813.729-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIANE RODRIGUES ALCANTARA - CPF: 698.029.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO FISCHER - CPF: 871.214.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1028926-82.2023.8.11.0002

EMBARGANTE: HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS MATERIAIS DIRETOS E FUNDAMENTOU A EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MATÉRIA DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo decisão de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado. A defesa sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição quanto ao reconhecimento da materialidade delitiva, requerendo, com efeitos infringentes, a despronúncia ou a desclassificação da conduta.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise da materialidade delitiva e da valoração do conjunto probatório, aptas a justificar a integração do julgado ou eventual modificação do resultado.

III. Razões de decidir:

3.1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3.2. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as teses defensivas, consignando que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram respaldo no conjunto probatório constante dos autos, composto por documentos, laudos periciais e prova testemunhal.

3.3. A inexistência de determinados vestígios materiais, como projétil apreendido, perícia no local ou exame de corpo de delito na vítima, não impede o reconhecimento da materialidade na fase de pronúncia, quando presentes outros elementos probatórios aptos a demonstrar a ocorrência do delito.

3.4. Não há contradição ou omissão no julgado, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como instrumento para rediscutir matéria já decidida ou reavaliar o conjunto probatório.

3.5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

3.6. O prequestionamento, mesmo quando buscado em sede de embargos, pressupõe a demonstração de vício no julgado, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.”

“2. A inexistência de determinados vestígios materiais não impede o reconhecimento da materialidade delitiva na fase de pronúncia quando o conjunto probatório revela elementos suficientes para o juízo de admissibilidade da acusação.”

“3. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.”

“4. “O prequestionamento de teses jurídicas pressupõe a existência de vícios no julgado, não sendo admissível a oposição de embargos declaratórios apenas para esse fim”.

____________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.401.544/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no REsp 1.964.595/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.400.882/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.09.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1028926-82.2023.8.11.0002

EMBARGANTE: HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra a decisão colegiada pronunciada no Recurso em Sentido Estrito n. 1028926-82.2023.8.11.0002, que, à
unanimidade
, rejeitou as preliminares e, no mérito, desproveu o recurso interposto em favor de
HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES
, mantendo sua pronúncia pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Busca o embargante sanar omissões e contradições existentes no acórdão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Sustenta, para tanto, que: (
i
) o acórdão teria incorrido em omissão e obscuridade ao afirmar a existência de materialidade delitiva com base em documentos e provas orais sem explicitar, de forma individualizada, como tais elementos demonstrariam a ocorrência de disparos direcionados à vítima; (
ii
) haveria contradição interna na fundamentação, pois, embora reconheça a inexistência de projétil apreendido, perícia no local ou exame de corpo de delito na vítima, o julgado concluiu pela presença de materialidade delitiva; (
iii
) os documentos e laudos mencionados seriam compatíveis com a tese defensiva de disparo acidental, razão pela qual requer a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para reformar o acórdão, com a consequente despronúncia do embargante ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta.

Requer ainda o prequestionamento dos artigos 619, 413 e 158 do Código de Processo Penal, bem como do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal [doc. digital n. 349473389].

A Procuradoria opinou pelo não conhecimento dos embargos, e, caso conhecidos, pelo seu desprovimento [doc. digital n. 350848384].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1028926-82.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As questões suscitadas no recurso exemplificam situação que se verifica com frequência na prática forense, relacionada ao uso inadequado deste remédio processual.

Insiste o embargante em utilizar os aclaratórios como mecanismo para discutir, criticar e questionar o raciocínio jurídico adotado na decisão embargada, finalidade para a qual
eles não se prestam
.

Certa ou não, a decisão somente é passível de impugnação pela via dos embargos de declaração quando presentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em seus termos, isto é, no âmbito de sua própria estrutura lógico-textual.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.401.544/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024)

“[...] Não há se falar em omissão no acórdão recorrido, uma vez que a Corte a quo efetivamente examinou os argumentos defensivos, concluindo, no entanto, em sentido contrário à tese da defesa. Assim, resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa. - "Não há ofensa aos arts. 315, § 2º, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" [...]”
(AgRg no REsp n. 1.964.595/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)

“Consoante entendimento remansoso nesta Corte, ‘o recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada’. (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...].”
(AgRg no AREsp 1096754/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

As teses sustentadas no presente recurso pela defesa foram analisadas no acórdão proferido por esta Câmara Criminal, o qual ficou redigido com a seguinte ementa:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES: 1.1) CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO NAS IMEDIAÇÕES DO TERRENO ONDE OS FATOS OCORRERAM. DESNECESSIDADE. DINÂMICA ESCLARECIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA; 1.2) EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. EXPRESSÕES NEUTRAS NOS TERMOS DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÉRITO: 2.1) PRETENDIDA DESPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INEXISTÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E COMPROVAÇÃO DO DELITO. ANIMUS NECANDI CONFIGURADO; 2.2) LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA; 2.3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO. ELEMENTOS QUE AFASTAM, EM TESE, A CONFIGURAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO; 2.4) DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial; (ii) avaliar a existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (iii) examinar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado; (iv) analisar a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa ou a desclassificação para o delito do art. 15 da Lei nº 10.826/2003; (v) aferir se a qualificadora do motivo torpe deve ser afastada.

III. Razões de decidir.

3.1. A negativa de produção de prova pericial (planta do local) não caracteriza cerceamento de defesa, pois a diligência não se mostra imprescindível à formação do juízo de admissibilidade da acusação.

3.2. A decisão de pronúncia utilizou linguagem comedida e fundamentação compatível com o juízo de delibação, sem invasão da competência do Tribunal do Júri.

3.3. Os elementos colhidos nos autos revelam indícios suficientes de autoria e da existência do crime, com relatos consistentes e convergentes das testemunhas e da vítima, que descrevem disparos de arma de fogo efetuados pelo recorrente na direção do ofendido.

3.4. A tese de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, inexistindo prova de agressão injusta, atual ou iminente, tampouco proporcionalidade na reação armada.

3.5. A tentativa de desclassificação para crime de disparo de arma de fogo é incabível na hipótese em que se verifica o animus necandi.

3.6. A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo nos autos e deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, inexistindo manifesta improcedência.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova pericial é fundamentado e a diligência não se mostra imprescindível ao juízo de admissibilidade da acusação.”

“2. Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se limita a expor, comedidamente, os fundamentos do juízo de admissibilidade.”

“3. A presença de indícios de autoria e da materialidade autoriza a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado.”

“4. A legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, e de moderação na reação, o que não se verifica na hipótese.”

“5. É incabível a desclassificação para disparo de arma de fogo quando há indícios do dolo de matar.”

“6. A qualificadora do motivo torpe somente pode ser afastada da pronúncia quando manifestamente improcedente.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, §1º, e 158; CP, arts. 121, §2º, I, e 14, II; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009798-59.2023.8.11.0040; TJMT, N.U 1003123-80.2023.8.11.0040; TJMG, Rec em Sentido Estrito 1.0000.25.342392-5/001; TJDFT, Acórdão 2028570, 0723108-13.2021.8.07.0001; TJMT, N.U 1038752-70.2025.8.11.0000”

Nos aclaratórios, o embargante busca rediscutir fundamentos já apreciados no acórdão, alegando, em síntese, que: (
i
) o julgado teria incorrido em omissão e obscuridade ao afirmar a existência de materialidade delitiva sem demonstrar de forma individualizada como os documentos e laudos mencionados comprovariam a ocorrência de disparos dirigidos à vítima; (
ii
) haveria contradição interna na fundamentação, uma vez que o acórdão reconhece a inexistência de projétil apreendido, perícia no local ou exame de corpo de delito na vítima e, ainda assim, conclui pela presença de materialidade delitiva; (
iii
) os elementos técnicos indicados seriam compatíveis com a tese defensiva de disparo acidental, razão pela qual requer a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para despronunciar o acusado ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta.

Entretanto, tais alegações revelam-se destituídas de consistência e relevância jurídica, porquanto não evidenciam qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

No que concerne à alegação de omissão quanto à materialidade delitiva,
não assiste razão ao embargante
.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão, consignando que a materialidade se encontra evidenciada pelo conjunto probatório constante dos autos, composto por boletim de ocorrência, relatórios investigativos, relatórios de busca e apreensão, laudos periciais e prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

Cumpre salientar que, na fase de pronúncia, exige-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário exame exauriente de cada elemento probatório ou a demonstração minuciosa da correlação entre todos os documentos e a dinâmica definitiva do delito.

Eventuais controvérsias acerca da interpretação dos elementos probatórios ou da versão apresentada pela defesa constituem matéria a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Também
não procede
a alegação de contradição interna.

O acórdão apenas consignou que a inexistência de determinados vestígios materiais – como projétil apreendido, perícia no local ou exame de corpo de delito na vítima –
não impede
o reconhecimento da materialidade delitiva quando o conjunto probatório revela elementos suficientes para o juízo de admissibilidade da acusação.

Não há incompatibilidade lógica na fundamentação, mas apenas
inconformismo da defesa
com a conclusão adotada pelo colegiado.

Na realidade, o que se verifica é a tentativa de
rediscutir
a valoração do acervo probatório e de
antecipar discussão
própria da fase de julgamento pelo Tribunal do Júri, providência incompatível com a natureza restrita dos embargos de declaração.

Conforme entendimento consolidado, o julgador não é obrigado “
a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese
sub judice
e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” [STJ - AgInt no AREsp 1400882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019].

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da assistente de acusação com o resultado da decisão
não é motivo
para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Com efeito, havendo
nítida pretensão de rediscussão
da matéria já apreciada e
não se constatando qualquer dos vícios
previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a
rejeição dos aclaratórios
.

Destaco os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MERA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REAVALIAÇÃO DAS PROVAS [...] PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS [...] III. Razões de decidir 4. Não foi verificada a existência de qualquer contradição ou omissão no acórdão recorrido. O embargante busca, na realidade, a rediscussão de matéria já analisada e decidida, mediante a reavaliação do acervo probatório em prol do acolhimento da pretensão absolutória formulada em sua defesa, o que extrapola os limites dos embargos de declaração [...] IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria decidida, salvo quando constatada omissão, contradição ou obscuridade no julgado [...]”
(N.U 0031987-86.2016. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

“[...] Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de Apelação Criminal, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, obscuridade e/ou contradição, impõe-se que seja negado provimento, especialmente, se os embargantes se limitam à alegação de teses já analisadas no apelo e em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF [...]”
(N.U 0001871-27.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000). O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000).”
(ED nº 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020)

De mais a mais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o saneamento de vício efetivamente constatado conduz, necessariamente, à modificação do julgado.

Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado,
incabível a pretensão de efeitos modificativos
.

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas das Câmaras Criminais deste Sodalício, o que não se verificou no caso em espeque,
verbis
:

“[...] Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa dos dispositivos de lei invocados pela parte, uma vez que os Tribunais Superiores admitem o prequestionamento implícito, bastando que a matéria de fundo tenha sido analisada por ocasião do julgamento de mérito. Além disso, o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para prequestionamento, depende da demonstração de algum dos vícios descritos no artigo 619 do Código de Processo Penal [...]
(N.U 0001523-92.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“[...] Mesmo para fins de prequestionamento em sede de embargos de declaração, afigura-se imprescindível a demonstração de um dos vícios descritos no art. 619 do CPP, o que não ocorre na espécie [...]”
(N.U 1009538-90.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

“[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED nº 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. Recurso desprovido [...]”
(N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024

À vista do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela defesa, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026